Tribunal: TJSP
Processo: 2379333-54.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual e indenizatória. Decisão agravada que excluiu o banco da lide por ausência de legitimidade em razão de a eventual rescisão da compra venda não afetar o financiamento. Insurgência. Contrato de compra e venda coligado ao contrato de financiamento. Legitimidade do banco. Responsabilidade do banco quanto aos pedidos de indenizações que será

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual e indenizatória. Decisão agravada que excluiu o banco da lide por ausência de legitimidade em razão de a eventual rescisão da compra venda não afetar o financiamento. Insurgência. Contrato de compra e venda coligado ao contrato de financiamento. Legitimidade do banco. Responsabilidade do banco quanto aos pedidos de indenizações que será examinada na sentença. Agravo parcialmente provido.